Tribunal: STF
Processo: RE 1556725
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.           
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 62):  

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. MANDADO DE SEGURANÇA. PAT. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL POR ATOS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO DECRETO 10.854/2021. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PRECATÓRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 
1. O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído na Lei n.º 6.321/76, hodiernamente regulamentado no Decreto n.º 10.854/21, consiste em ação governamental voltada à promoção da melhoria da condição nutricional dos trabalhadores. Ressalta-se que referida Lei concedeu benefício fiscal na apuração do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas devidamente inscritas no Ministério do Trabalho e Previdência. 
2. Consoante dispõe o artigo 1º da Lei n.º 6.321/76, ‘as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período-base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.’ No entanto, referida dedução está limitada a quatro por cento do imposto de renda devido, nos termos do que preceituam os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.532/97. 
3. Verifica-se que a legislação de regência define a sistemática de apuração do benefício fiscal de forma expressa, com distinção entre a limitação do valor referente ao benefício fiscal passível de dedução do imposto de renda devido e a forma de cálculo do montante de benefício dedutível, pela qual a dedução do dobro das despesas com alimentação é realizada sobre o lucro tributável. Precedentes.
4. No que tange ao adicional de imposto de renda, devido relativamente à ‘parcela do Lucro Real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração’, ressalta-se haver disposição legal vedando quaisquer deduções (artigo 3º, § 4º, da Lei n.º 9.249/1995: ‘O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer deduções’). 
5. Quanto aos benefícios fiscais do PAT ora discutidos (artigo 1º da Lei n.º 6.321/76), a jurisprudência já se consolidou no sentido de que estes também repercutem sobre o adicional do IRPJ, justamente porque a forma de cálculo deste benefício fiscal se dá por meio da dedução do dobro das despesas com alimentação sobre o lucro tributável. Uma vez que o adicional é calculado sobre o valor do lucro tributável excedente ao limite legal, é evidente que a redução do lucro tributável, decorrente da dedução da dobra, implica em alteração do valor relativo ao adicional, situação absolutamente diversa da dedução de benefício fiscal diretamente sobre o valor do adicional, esta, sim, vedada na lei. 
6. Didaticamente, para fins de ilustrar a correta apuração do imposto de renda devido com o aproveitamento do benefício fiscal relacionado ao PAT: (i) identificação do valor limite para aproveitamento do benefício fiscal: sem dedução da dobra sobre o lucro tributável, a pessoa jurídica deverá calcular o total de imposto de renda devido, incluído o adicional. Do resultado total obtido, o montante equivalente a 4% (quatro por cento) representará o limite para aproveitamento do benefício fiscal relativo ao PAT; (ii) dedução da dobra: a pessoa jurídica deverá deduzir do lucro tributável o dobro das despesas com o PAT, sobre este resultado fará incidir a alíquota do imposto de renda e aquela relativa ao adicional; (iii) valor total de imposto de renda devido: a diferença entre o resultado obtido nos itens ‘i’ e ‘ii’ não poderá exceder o montante do limitador de 4% (quatro por cento) apurada no item ‘i’, de sorte que, não havendo excesso ao limitador, o valor de imposto de renda com o benefício fiscal corresponderá àquele apurado no item ‘ii’; na hipótese de haver excesso, o valor total de imposto de renda devido observará o limitador e o excedente a esse limitador poderá, se o caso, ser aproveitado em exercícios financeiros subsequentes, na forma do artigo 1º, § 2º, da Lei n.º 6.321/1976. 
7. O poder regulamentar é uma das formas de manifestação da função normativa do Poder Executivo, que no exercício dessa atribuição pode editar atos normativos que visem explicitar a lei, para sua fiel execução. No ordenamento jurídico brasileiro (artigo 84, IV, da CF), nos limites do princípio da legalidade, o ato regulamentar se limita a estabelecer normas sobre a forma como a lei será cumprida pela Administração, de sorte que não pode estabelecer normas contra legem ou ultra legem, nem pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 132-133). 
8. Estabelecidos os contornos legislativos das deduções referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador, não é possível a admissão de normas infralegais com previsões restritivas nesse aspecto, isto é, que ultrapassem a sua função regulamentar (art. 99 do CTN), o que se verifica com definições de custos máximos das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT ou mesmo com alterações da base de cálculo da referida dedução para fazê-la incidir no IRPJ resultante. 
9. As disposições previstas no artigo 186 do Decreto n.º 10.854/2021 extrapolam seu poder regulamentar. Reconhecido o direito do contribuinte à apuração do IRPJ sem as restrições previstas no referido dispositivo normativo. 
10. Observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPJ. 
11. Quanto ao ponto, o reconhecimento do direito à compensação não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos. 
12. Na forma dos artigos 39, § 4º, da Lei n.º 9.250/95 e 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.º 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.º 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 
13. Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.º 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 265 (REsp n.º 1.137.738/SP). 
14. Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2º, da Lei n.º 11.457/2007). 
15. O e. Supremo Tribunal Federal, em 08.08.2015, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 831, delimitado como ‘obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva’, reafirmou sua jurisprudência e firmou tese no sentido de que ‘o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal’. Em 13.09.2019, a Corte Suprema julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 250/DF para estabelecer a necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Ainda, em 10.02.2010, no julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo n.º 228 (REsp n.ºs 1.114.404/MG e 937.890/SP), delimitado como ‘questiona-se se é facultado ao contribuinte que detém crédito contra a Fazenda Pública por tributo indevidamente pago optar pela restituição via precatório ou compensação, conforme previsão legal do ente tributante’, e assim analisado, fixou-se a tese no sentido de que ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’, posteriormente convertida na Súmula STJ n.º 461. Sedimentando a questão, o Tribunal Pleno do e. Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral à matéria (Tema n.º 1.262 – RE 1.420.691) e, reafirmando sua jurisprudência, firmou tese no sentido de que ‘não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 
16. Em consonância com o entendimento da Corte Suprema, a quem compete assegurar o devido atendimento dos preceitos da Carta, entende-se ser incabível a restituição, em espécie, na via administrativa. Assim, uma vez reconhecida judicialmente a existência de valores de tributos recolhidos indevidamente ou a maior, cabe ao contribuinte optar pela sua compensação, na via administrativa, ou por sua restituição, por meio de precatório. 
17. Adota-se o entendimento firmado por esta 3ª Turma no sentido de que a restituição do indébito tributário é cabível, inclusive, por meio de cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança. 
18. Remessa necessária e apelação da União parcialmente providas.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados  (e-doc. n° 78).
No recurso extraordinário (e-doc. n° 87), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, LXIX; 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal.
Defende que a edição do art. 186, do Decreto 10.854/2021, não representou violação ao princípio da legalidade tributária, porquanto existe, nos artigos 1° e 2°, da Lei nº 6.321/1976, autorização legislativa expressa para que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda, e que o acolhimento de entendimento contrário violaria o art. 84, IV, da CRFB. 
No mais, aduz que o acórdão recorrido deixou de considerar as especificidades do mandado de segurança que representam óbice à restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração. Suscita a tese fixada no Tema nº 831 da Repercussão Geral que determinou a obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso. (e-doc. n° 95).
Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 92).
Decido.   
A irresignação merece prosperar em parte.
 Anote-se, inicialmente, que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 6.321/1976 e Decreto nº 10.854/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE n. 1.404.914-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. 2. Os dispositivos impugnados não detém caráter normativo autônomo, pois, editados com base na atribuição regulamentar prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, extrai seu fundamento imediato de validade da Lei 6.321/1976. 3. A controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.133-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.9.2022). 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
No que remanesce, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF). 
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271/STF).

In casu, e tendo em vista as ressalvas feitas pelo relator (e-doc. 62, p. 13), entendo ser necessário ressaltar a impossibilidade de expedição de requisitório/precatório visando à restituição de pagamentos realizados antes da impetração do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE nº 1525254-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/8/25).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas e tão somente, para restringir os efeitos financeiros da presente ordem de segurança a partir da data da impetração, nos termos da fundamentação e da orientação jurisprudencial desta Corte Suprema.
Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente